Tribunal: TJES
Processo: 5000737-71.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-71.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSE DE DEUS GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000737-71.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDA: JOSÉ DE DEUS GONÇALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de sentença inexequível, sendo necessária liquidação por arbitramento. Também argumenta pela existência de excesso de execução em decorrência de erro de cálculo, não especificado.

O executado foi condenado a restituir ao autor o montante pago pelas parcelas no valor de R$17.972,71 (dezessete mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), somado ao montante pago a título de fundo de reserva na proporção de sua contribuição, devendo ser deduzido o percentual de 4,9% referente à taxa de administração, devendo incidir a correção monetária sobre a restituição desde o desembolso de cada parcela paga pelo requerente, mas apenas incidindo os juros de mora depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição, sendo que deste valor identificado, deve o requerido descontar a quantia já devolvida ao requerente de R$9.060,96 (nove mil, sessenta reais e noventa e seis centavos).

A sentença em fase de cumprimento de sentença negou provimento à impugnação ao cumprimento de sentença.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar, devendo a sentença impugnada ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesse aspecto, não restou demonstrado o excesso de execução aduzido pelo executado, mormente diante da planilha de cálculo apresentada pela contadoria do juízo, que apresenta fé pública.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Sobre o alegado excesso de execução, a planilha apresentada pelo requerido no ID 22749478 foi confeccionada por contador particular, contratado pelo réu, ou seja, de forma unilateral. Verifico na planilha que não constou os juros de mora a cada desembolso, como determinado na sentença de piso.

A planilha de ID 25776703 é apresentada por contador judicial, o qual possui fé pública, além de ter sido elaborado corretamente.

Assim, não há que se falar em excesso de execução.

Sendo assim, entendo como devida a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a condenação da parte executada ao pagamento do valor remanescente de R$6.904,06 (seis mil, novecentos e quatro reais e seis centavos).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)